Tribunal: STF
Processo: HC 197980
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. “Operação Midas”. 4. Suposta ilegalidade na decisão proferida pelo STJ, porquanto a fundamentação seria lastreada em matéria não apreciada pelas instâncias antecedentes. Inexistência. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.